Tribunal: TJMT
Processo: 1005351-16.2021.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005351-16.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VILMAR DA SILVA SOUZA - CPF: 689.613.081-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO FAVERO - CPF: 349.128.007-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HAELIDA LISBOA DE OLIVEIRA CASSIN - CPF: 453.706.051-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, DE OFÍCIO, POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput)
, pela aquisição de 120 jogos de mesas provenientes de crime, com ciência da origem ilícita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas apresentadas nos autos evidenciam o dolo na conduta do apelante, afastando a possibilidade de absolvição ou de desclassificação do crime para a modalidade culposa.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de receptação foram devidamente comprovadas pelo auto de avaliação indireta e pelos depoimentos colhidos em juízo, que associaram o apelante à posse dos bens furtados.

4. Embora o apelante alegue boa-fé na aquisição dos bens, sua versão não foi corroborada por elementos probatórios, como documentos de negociação ou identificação do suposto vendedor. Ademais, os depoimentos das testemunhas e as circunstâncias fáticas demonstram que o recorrente agiu com dolo, superando o mero descuido quanto à origem dos bens.

5. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que, evidenciada a ciência da origem ilícita do bem, não cabe acolher pleitos absolutórios ou a desclassificação do crime para modalidade culposa (CP, art. 180, § 3º).

6. Observada desproporção entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa fixada, esta foi reduzida, de ofício, para 11 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Pena de multa reduzida, de ofício, para 11 dias-multa.

Tese de julgamento:

"1. O crime de receptação dolosa exige a comprovação do dolo do agente quanto à ciência da origem ilícita do bem, afastando a possibilidade de absolvição ou de desclassificação para modalidade culposa.

2. A pena de multa, quando desproporcional à pena privativa de liberdade, deve ser ajustada para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180,
caput
e § 3º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U. 0002301-49.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 19.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por VILMAR DA SILVA SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da

4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
,
nos autos da ação penal (PJe n.
1005351-16.2021.8.11.0002
), que o condenou por
receptação qualificada
a

3 anos e 6 meses de reclusão
, no regime
semiaberto, e pagamento de 36 dias-multa

– art.
180, §1º, do Código Penal

(Id.

219991793
).

O apelante sustenta que: 1
)

a
transação foi realizada de boa-fé,
“
por meio de um anúncio em redes sociais, com pagamento parcial e
devolução
da mercadoria após a não apresentação da
nota fiscal
”
;
2)
não há “
provas robustas
sobre o conhecimento da origem ilícita do bem
”
; 3) “
não há comprovação de dolo direto
”
.

Requer o provimento para que seja absolvido
, c
om fundamento no art. 386, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
, ou, subsidiariamente,
a desclassificação do delito para receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal), com readequação da pena

(Id.
219991792
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença
(Id.
219991819
).

A
5ª
Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso (I
d.
228275164
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)

no dia 03 de fevereiro de 2021, na residência

particular situada na Rua Pingo de Ouro, Casa 03, Quadra 06, Bairro Loteamento Chapéu do

Sol, município de Várzea Grande/MT, o indiciado VILMAR DA SILVA SOUZA adquiriu, em

proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisas que sabia ser produto de crime,

consistentes em 120 (cento de vinte) unidades de jogos de mesas, pertencentes a vítima

Haelida
Lisboa de Oliveira Cassin.

Revelam os autos que a vítima
Haelida
Lisboa de Oliveira Cassin é

proprietária da empresa Mega Festas e, no dia 28 de janeiro de 2021, locou 120 (cento de vinte)

unidades de jogos de mesas; 200 (duzentos) garfos; 200 (duzentas) facas; 120 (cento e vinte)

toalhas e 150 (cento e cinquenta) taças de diversos modelos, para a pessoa identificada como

“
ANDERSO
N
”, cujo contrato foi firmado em nome de “AMANDA FINGER”.

Em momento posterior, a vítima constatou que a documentação em

nome de AMANDA FINGER possivelmente era falsa. Na sequência, a ofendida constatou que

os objetos locados não mais estavam no local entregue, oportunidade que acionou a Políci
a Militar.

No dia 29 de janeiro de 2021, a Polícia Militar recebeu informações de

que os objetos pertencentes à vítima foram transportados para uma residência no bairro Chapéu

do Sol, no município de Várzea Grande/MT.

Durante as diligências, os agentes públicos identificaram o local onde

os objetos foram inicialmente adquiridos.

Nesse contexto, apurou-se que o indiciado VILMAR DA SILVA SOUZA
a
dquiriu 120 (cento de vinte) unidades de jogos de mesas, com a finalidade de locá-las no seu

estabelecimento comercial denominado “Distribuidora de Bebidas VL”, apesar de ter

conhecimento de que se
tratava
de produtos provenientes de crime.

Inobstante as diligências empreendidas, os objetos não foram

recuperados
(...)”
(Id.
21999175
).

Pois bem.

A materialidade da receptação está comprovada
pelo
auto de avaliação indireta (Id.
219991751
, p. 31) e prova oral colhida.

O caso chegou ao conhecimento da polícia após a vítima
Haelida
Lisboa de Oliveira Cassin

regis
t
r
a
r

a

o c o r r ê n c i a

s
o
b
r
e

o

f
u
r
t
o, cujas nuances foram esclarecidas na fase judicial da seguinte forma:

“
é proprietária da empresa Mega Festas e locou 120 unidades de jogos de mesas; 200 garfos; 200 facas; 120 toalhas e 150 taças de diversos modelos para a pessoa identificada como “Anderson”, sendo que o contrato de locação foi feito em nome de “Amanda
Finger
”. Constataram logo depois que o documento de Amanda
Finger
possivelmente era falso. Com isso, foram até o local onde deixaram os objetos e chegando lá os objetos já tinham sido levados; pelas câmeras, a polícia militar identificou o caminhão e o
freteiro
, tendo chegado ao réu, no entanto, nenhum item foi recuperado”
(trechos extraídos da sentença, Id. 219991793).

O apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, que
“
adquiriu os jogos de mesa com cadeiras por meio de um anúncio no
Facebook
, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

sem saber que era
m
produto
s
de crime
”
,
e
q
u
e

a
p
ó
s

a

n
ã
o

e
n
t
r
e
g
a

d
a

n
o
t
a

f
i
s
c
a
l
,

p
e
d
i
u

o

r e c o l h i m e n t o

d
a
s

m
ercadorias e a devolução do dinheiro”
(Id. 219991776, mídia
s
).

A informante

Luana Lima de Oliveira Souza
, esposa do acusado, afirmou em juízo que
“seu marido adquiriu as mercadorias porque estava abrindo um comércio e que, após o vendedor não conseguir entregar a nota fiscal, ele as devolveu”

(Id. 219991774, mídias).

A
testemunha de defesa
Sandro David da Silva
, vizinho do acusado, limitou-se a afirmar em juízo que
“viu um caminhão descarregar umas mesas na casa de Vilmar e, no dia seguinte, outro caminhão recolhendo”. Declarou ainda que perguntou ao acusado o que havia acontecido, e este afirmou que o vendedor estava lhe enrolando com a nota fiscal, motivo pelo qual fez a devolução”

(Id. 219991775, mídias).

O álibi apresentado,
entretanto
,
foi
enfraquecido pelo
depoimento da principal testemunha, senhor

Sebastião
Favero
,
que confirmou em juízo
que “
n
o dia 28 de janeiro recebeu uma ligação de serviço de frete para levar os objetos da chácara até a casa de Vilmar da Silva Souza
e que este lhe pagou o valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
pelo serviço
. Que Vilmar e mais duas pessoas disseram que tinham trazido os materiais ali para limpá-los, mas que iriam contratá-lo novamente no próximo dia para levar de volta ao local da festa. Que no dia posterior tentou entrar em contato com o número de celular, mas ninguém o at
endeu
"

(
trechos
extraídos da sentença, Id. 219991793).

Ainda em juízo, o
policial
Davi Lima da Silva

relatou que
“foram informados pelo
Sr. Sebastião (
f
reteiro
)
que levou as mesas na casa do
suspeito, o qual disse ter descarregado as mercadorias
e recebido o pagamento direto do acusado
(Id.
219991767, mídia
s
).

No mesmo sentido, colheu-se o depoimento do policial militar
Jorge Bispo
,
o qual destacou que
“
o
freteiro

chegou a mencionar que, enquanto descarregava
as mercadorias, o réu
separava o q
ue lhe interessava
”

(Id. 219991773, mídias).

Como se vê, e
mbora o apelante tenha afirmado em juízo que adquiriu as mercadorias
de boa-fé,
não apresentou nenhum documento da aludida negociação
,
nem declinou os dados da pessoa que teria lhe vendido o objeto
, ou mesmo da
que supostamente “
recolheu
”
no dia seguinte
.

Nesse panorama, a
situação retratada nos autos, por certo, ultrapassa os limites de um simples dever de cuidado quanto à origem ilícita da coisa,
e obsta
o acolhimento dos pleitos absolutório ou desclassificatório para a mod
alidade culposa (CP, art. 180, § 3º).

Sobre o tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal possui entendimento no sentido de que:

“Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa”
((N.U 0002301-49.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, DJE 19.7.2024).

Não havendo como prosperar
em
a
s
tese
s
absolutória ou
desclassificatória,
é
de rigor
,
a manutenção da

sentença recorrida neste aspecto.

Por
derradeiro, verificando-se que a pena de multa foi
elevada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, necessária a readequação, de ofício, para
11 dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO AO APELO
, em consonância com o parecer ministerial.
DE OFÍCIO
,
READEQUO
a pena de multa para
11 dias
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024